Tribunal: STF
Processo: RE 100117
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-24
Data de publicação: 1984-04-24

Ementa:
- CASAMENTO. ANULAÇÃO. ERRO ESSENCIAL. PROVA. NÃO E CABIVEL, NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, REEXAMINAR A PROVA QUE A INSTÂNCIA ORDINARIA
TEVE COMO PRECARIA E INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O ERRO ESSENCIAL
SOBRE A PESSOA DO OUTRO CONJUGE, COMO CAUSA DE ANULAÇÃO DO
MATRIMONIO. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL QUE NÃO SE DEMONSTRA EM RAZÃO
DA DISPARIDADE DAS SITUAÇÕES EM CONFRONTO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.